Tribunal: STF
Processo: HC 258450
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990. Apropriação indébita tributária. Contumácia e dolo de apropriação demonstrados. Atipicidade material da conduta: não verificada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor do recorrente, buscando-se a absolvição.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pela prática do crime de apropriação indébita tributária está devidamente fundamentada.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RHC nº 163.334/SC, fixou a seguinte tese: “O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990”.



    4. O exame dos autos revela não se tratar de mero inadimplente eventual, mas, sim, contumaz. Foi demonstrado que o recorrente não teria realizado o recolhimento do ICMS relativo às operações tributáveis que teria descontado ou cobrado dos destinatários e consumidores finais das mercadorias comercializadas pela empresa, por prazo superior a um ano.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.137, de 1990, art. 2º, inc. II; RISTF, art. 192.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 163.334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/12/2019.